Tribunal: TJPA
Processo: 0800164-75.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800164-75.2022.8.14.0201

APELANTE: TRANSMAPA TRANSPORTADORA MARITIMA DE CARGAS DO PARA LTDA - EPP

APELADO: CONSORCIO LINHAO PA (LOTE 23)

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. INCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Transmapa Transportadora Marítima de Cargas do Pará Ltda., no bojo da Apelação Cível nº 0800164-75.2022.8.14.0201, contra decisão que teria negado provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança ajuizada contra o Consórcio Linhão PA. A agravante alegou error in judicando por considerar que a extinção do processo teria ocorrido com base em premissa fática equivocada e requereu a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar o cabimento de agravo interno interposto contra acórdão colegiado, erroneamente identificado como decisão monocrática pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado foi proferido por órgão colegiado, e não se trata de decisão monocrática, o que torna o agravo interno manifestamente incabível, nos termos do art. 289 do Regimento Interno do TJPA e art. 932, II, do CPC.

O cabimento do agravo interno restringe-se às decisões monocráticas do relator, sendo inadmissível quando interposto contra acórdão, mesmo que erroneamente identificado pela parte.

Diante do erro grosseiro na interposição do recurso, impõe-se a aplicação de multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, com caráter sancionatório e pedagógico, para desestimular o uso de recursos manifestamente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

É incabível o agravo interno interposto contra acórdão colegiado, sendo admissível apenas contra decisão monocrática do relator.

O recurso manifestamente incabível atrai a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, quando declarado inadmissível por decisão unânime.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e VI; 932, II; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º; RITJPA, art. 289.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap. Cív. nº 0800821-51.2021.8.14.0007, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 06.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
TRANSMAPA TRANSPORTADORA MARITIMA DE CARGAS DO PARA LTDA - EPP
, tendo como agravado
CONSORCIO LINHAO PA (LOTE 23)
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por Transmapa Transportadora Marítima de Cargas do Pará Ltda., nos autos da Apelação Cível n.º 0800164-75.2022.8.14.0201, manejado contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto em face da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Cobrança ajuizada pela agravante contra o Consórcio Linhão PA, com fundamento nos incisos III e VI do artigo 485 do Código de Processo Civil.

No presente agravo interno, a agravante reitera que houve equívoco em decisão monocrática ao desconsiderar o deferimento da gratuidade de justiça. Argumenta que o não recolhimento das custas para citação por edital não poderia ser interpretado como desinteresse processual, especialmente diante das diversas diligências promovidas pela parte autora para localização do réu. Sustenta que o processo foi extinto com base em premissa fática equivocada, configurando error in judicando, passível de nulidade da sentença, requerendo, assim, o retorno dos autos à origem para prosseguimento da demanda com a expedição do edital de citação independentemente do pagamento de custas.

Ao final, requer a retratação da decisão monocrática agravada para que se reconheça a nulidade da sentença por erro de julgamento, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito; alternativamente, pleiteia o encaminhamento do presente recurso ao órgão colegiado para análise e provimento, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

VOTO

Juízo de admissibilidade:

O presente recurso não merece ser conhecido. Senão vejamos:

Cuida-se de agravo interno interposto por Transmapa Transportadora Marítima de Cargas do Pará Ltda., com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil c/c art. 289 do Regimento Interno do TJPA, contra a suposta “decisão monocrática” de ID 26428521 que, segundo a parte agravante, teria negado provimento ao recurso de apelação por ela manejado.

Entretanto, da análise dos autos, constata-se que
a decisão recorrida trata-se de acórdão proferido por órgão colegiado, conforme ID 26428521
, devidamente publicado e lavrado nos autos, em sessão colegiada, conforme se infere do próprio conteúdo do voto e do dispositivo que o acompanha.

Ocorre que,
conforme dispõe o art. 289 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal:

Art. 289. Da decisão monocrática proferida pelo relator em recurso ou ação originária do Tribunal cabe agravo interno para o órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

O recurso, portanto, é manifestamente incabível
, o que atrai a incidência do art. 932, II, do Código de Processo Civil, que determina ao relator o não conhecimento de recurso inadmissível. Veja-se:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

II – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Eis o entendimento desta E. Corte (grifei):

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. O presente agravo interno foi interposto contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal.

2. A irresignação da agravante não deve ser conhecida, pois manifestamente por instrumento manifestamente incabível na hipótese.

3. Agravo interno não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800821-51.2021.8.14.0007 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024)

Além disso, diante do caráter manifestamente indevido do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, a fim de coibir a interposição de recursos protelatórios. A norma é expressa:

Art. 1.021, § 4º, CPC. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor corrigido da causa.

Assim, em observância ao caráter pedagógico e sancionatório da norma,
aplico à parte agravante multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa
, a ser revertida em favor da parte agravada.

Agravo interno não conhecido.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, com fundamento no
art. 932, II, do CPC
,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno, por manifesta
inadequação recursal
, uma vez que interposto contra
acórdão colegiado
, e não contra
decisão monocrática
.

Nos termos do
§ 4º do art. 1.021 do CPC
,
condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa
, a ser revertida em benefício da parte agravada, observando-se, para fins de exigibilidade, o disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 12/11/2025